Tribunal: TCU
Processo: 028.198/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1190/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, c/c os arts. 146 e 287 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Skippy Indústria e Comércio Ltda. (peça 140) contra o Acórdão 427/2021Plenário (peça 134), tendo em vista a empresa não estar habilitada como parte, indeferir o pedido de ingresso como interessada e restituir os autos à Selog para continuidade do feito, em linha com os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 147 a 149). 1. Processo TC- Processo 028.198/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.100/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Interessado: 5.11, Inc. (28.920.214/0001-03) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13802/OAB-DF) e outros, representando Skippy Industria e Comercio Ltda; Olinda Campos Ferreira (46.588/OAB-DF) e outros, representando 5.11, Inc. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.